Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-32.2023.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-32.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), LUCAS FUSCO BORTOLON (RÉUS/CREDORES) registrado(a) civilmente como LUCAS FUSCO BORTOLON - CPF: 419.840.638-39 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI - CPF: 223.523.598-05 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0001-01 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA - CPF: 181.086.298-10 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir da sentença a determinação de pagamento de valores não comprovados por documentos.

II. Questão em discussão

2. Análise sobre a existência de omissão quanto ao pedido expresso de saneamento e produção de provas, a aplicação irrestrita do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova sem decisão saneadora prévia, a exigência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) como condição para liquidação do sinistro e a alegação de solidariedade indevida entre cosseguradoras.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, fundamentando-se de forma clara e coerente.

4. O julgamento antecipado da lide se justifica quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor decorre da natureza da relação contratual, sendo legítima a interpretação mais favorável ao segurado e a desconsideração da exigência do AVCB imposta apenas após a ocorrência do sinistro.

6. A responsabilidade solidária entre as seguradoras decorre da legislação consumerista, não sendo afastada pela cláusula de cosseguro, salvo expressa previsão contratual.

7. O termo inicial da correção monetária foi mantido conforme a sentença, não havendo omissão sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes para a solução da controvérsia. 2. A inversão do ônus da prova é compatível com a relação de consumo e pode ocorrer implicitamente no curso da instrução processual. 3. A cláusula de cosseguro não afasta a responsabilidade solidária entre seguradoras quando há relação de consumo e ausência de estipulação expressa em contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 357, 371 e 373; CC, arts. 421 e 761; LC n. 126/2007, art. 2
o
, §1
o
, II; CDC, arts. 6
o
, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Yelum Seguros S.A. contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Apelo, por ela interposto, tão somente para excluir da parte dispositiva da sentença a determinação de pagamento de valores que não foram devidamente comprovados por meio de documentos (id. 264463284, págs. 01/16).

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão embargado, alegando que houve violação aos artigos 9
o
e 357, ambos do CPC, pois não foi observado o pedido expresso de saneamento e produção de provas antes do julgamento do mérito, configurando cerceamento de defesa.

Aduz que o acórdão aplicou de forma irrestrita o Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo o ônus da prova sem decisão saneadora prévia, violando os princípios do contraditório e ampla defesa, além dos artigos 371 e 373, §1
o
, do CPC.

Defende que o acórdão recorrido ignorou as cláusulas contratuais da apólice, negando vigência ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, ao não reconhecer que a exigência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para liquidação do sinistro estava prevista no contrato.

Aponta obscuridade quanto à aplicação da solidariedade entre as cosseguradoras, uma vez que a cláusula de cosseguro pactuada afastava a solidariedade entre as seguradoras, conforme previsão do artigo 2º, §1
o
, II, da Lei Complementar n. 126/2007, e dos artigos 265 e 761, do Código Civil.

Alega, ainda, que houve erro material na aferição do dano material, pois a Embargada não apresentou comprovante de pagamento efetivo do valor pleiteado, o que afronta o artigo 373, I, do CPC.

Por fim, sustenta que o acórdão embargado omitiu-se ao não fixar o termo inicial da correção monetária, que deveria ser a data do efetivo desembolso, conforme a Súmula 43 do STJ.

Em contrarrazões, a parte Embargada defende que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado e que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada (id. 268897781, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Yelum Seguros S.A. contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Apelo, por ela interposto, tão somente para excluir da parte dispositiva da sentença a determinação de pagamento de valores que não foram devidamente comprovados por meio de documentos.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da analise dos Embargos de Declaração, interpostos por Yelum Seguros S.A., entendo que não merecem acolhimento, pois não se verificam os vícios alegados pela Embargante, sendo certo que o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, fundamentando-se de forma clara e coerente.

A Embargante alega, inicialmente, a existência de omissão, quanto à análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, notadamente quanto à necessidade de comprovação da má-fé da segurada na ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e outras medidas de segurança.

Entrementes, verifico que a questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a alegação de cerceamento de defesa ao entender que os documentos constantes dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia. O juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, decidiu pelo julgamento antecipado da lide por entender que as provas já existentes nos autos eram aptas a permitir a formação de seu convencimento, o que foi ratificado por esta Corte.

A tese da Embargante de que haveria nulidade em razão da ausência de uma decisão de saneamento e organização do feito não se sustenta, pois, conforme consignado no acórdão embargado, o julgamento antecipado somente se dá quando o magistrado entende que a questão discutida pode ser solucionada sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a essência do debate estava na interpretação das cláusulas contratuais e na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a produção de outras provas. Assim, inexiste omissão que justifique a modificação do julgado.

Outro ponto levantado pela embargante diz respeito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à alegação de que teria havido inversão do ônus da prova sem decisão expressa.

Argumenta que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual deveria ter sido objeto de decisão prévia. Entretanto, ao contrário do sustentado, o acórdão embargado fundamentou expressamente a incidência das normas consumeristas à relação estabelecida entre as partes, destacando que o contrato de seguro configura uma relação de consumo e que, por essa razão, as cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado.

Além disso, a recusa de pagamento da indenização pela seguradora foi justificada na ausência do AVCB, documento que, conforme reconhecido no acórdão, não foi exigido no momento da contratação do seguro, sendo indevida sua exigência posterior para negar a cobertura securitária.

O entendimento do Colegiado foi no sentido de que, se a seguradora considerava a apresentação do AVCB imprescindível para o pagamento da indenização, deveria tê-lo exigido previamente, no momento da contratação do seguro, e não posteriormente, quando já havia ocorrido o sinistro. Logo, inexiste obscuridade ou contradição nesse ponto.

A Embargante também aponta erro material e omissão no que concerne à solidariedade entre as cosseguradoras. Contudo, a decisão embargada analisou detidamente a questão e concluiu pela responsabilidade solidária com base na legislação consumerista, afastando a tese de que a cláusula de cosseguro excluiria a solidariedade.

O fundamento adotado está em consonância com o entendimento de que, em contratos de seguro que envolvam múltiplas seguradoras, não havendo cláusula expressa de exclusão da solidariedade e havendo uma relação de consumo subjacente, presume-se a responsabilidade solidária. Dessa forma, não há erro material nem omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

Ademais, a Embargante sustenta que houve erro na análise da comprovação dos danos materiais, alegando que a decisão embargada teria imposto a ela o dever de demonstrar a inexistência dos prejuízos alegados pela segurada. Todavia, o acórdão embargado expressamente analisou a questão, destacando que parte dos valores pleiteados pela Embargada não estava devidamente comprovada e, por essa razão, foram excluídos da condenação. Portanto, não há omissão ou contradição, uma vez que a decisão embargada expressamente considerou os elementos probatórios dos autos para fixar os valores devidos.

Por fim, quanto à alegação de omissão na fixação do termo inicial da correção monetária, verifica-se que o acórdão embargado manteve o disposto na sentença recorrida.

Ao demais, tal ponto sequer fez parte da Apelação, interposta pela Recorrente.

Por tais considerações, em vista de não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanadoa, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Yelum Seguros S.A.,

mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025